Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia. Tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível. Com efeito, na vigência do CPC/73, qualquer decisão interlocutória suscetível de causar gravame à parte podia ser impugnada de imediato. No regime estabelecido pelo CPC/2015, nem toda decisão interlocutória está sujeita à impugnação por agravo de instrumento, à exceção daquelas proferidas na fase de liquidação, de cumprimento as sentença, processo de execução de título extrajudicial e inventário. De acordo com o novel diploma processual civil, são as seguintes hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII (...) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) intime-se o autor para promover, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, a conversão pertinente, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911 de 1o de outubro de 1969, juntando a planilha atualizada do débito.” Como visto, trata-se de decisão interlocutória que, em ação de busca e apreensão, determinou a conversão do feito em execução, portanto, de pronunciamento judicial que não está sujeito a impugnação imediata. Anote-se que a decisão impugnada nada decidiu acerca do mérito, daí porque não se enquadra na hipótese descrita no inciso II, do art. 1.015 do CPC. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no. 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). No caso em apreço, não há urgência nem se verifica a inutilidade do julgamento da questão em apelação contra eventual indeferimento da petição inicial e extinção do processo, caso a determinação não seja cumprida. Em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar a respeito. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA